Tribunal: TJPA
Processo: 0001197-25.2012.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001197-25.2012.8.14.0124

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: APURACAO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. IRRESIGNAÇÃO. ARQUIVAMENTO EX OFFICIO PELO MAGISTRADO DE INQUÉRITO POLICIAL. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Cabe exclusivamente ao Ministério Público enquanto titular da ação penal pública a iniciativa de requerimento de arquivamento de inquérito policial em andamento. Na forma do art. 28 do CPP c/c art. 129, inciso I, “a” da CF/88 e art. 251 do CPP.

2. Necessário retorno dos autos à Comarca de Origem para manifestação ministerial que entender necessária.

3. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de setembro e finalizada ao terceiro dia do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Juiz de Direito da Vara da Comarca de São Domingos dos Araguaia/PA, que determinou o arquivamento do Inquérito Policial, revogando medidas cautelares de busca e apreensão, interceptação telefônica e a prisão preventiva eventualmente decretada nos autos.

O depoente Francisco de Paula Barbosa, no Boletim de Ocorrência Policial feito, narrou que, em 31.05.2012, às 16h23min, estava na frente de sua residência, quando ouviu diversos disparos de arma de fogo em direção ao bar denominado “Skinão” e, ao dirigir-se ao local, avistou o proprietário do estabelecimento caído no chão, sem sinais aparentes de vida. Não foi observada nenhuma atitude suspeita.

Em sentença (ID n. 8107501) prolatada em 08.01.2021 foi determinado o arquivamento do inquérito policial, medida cautelar e/ou pedido de prisão preventiva, por não ter havido denúncia ou prisão cautelar do representado.

Em razões recursais, ao ID n. 8107503, o RMP pugna pela reforma do mesmo, argumentando, como abono de sua tese, que as decisões paradigmas utilizadas na sentença não se adequam ao caso, posto que deveria ser dada continuidade as investigações e ainda, não houve manifestação ministerial para o arquivamento do inquérito.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Nesta Instância Superior, o 1º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO do recurso porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e, no mérito, pelo seu PROVIMENTO, para efeito de reformar da sentença a quo, pois cabe ao órgão acusador o pedido de arquivamento.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Porquanto presentes os pressupostos recursais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação.

O Ministério Público ingressou com o recurso apelatório, visando reformar a sentença vergastada, posto que cabe ao Ministério Público o pedido de arquivamento do inquérito policial.

No caso em análise, é necessário acolher o pleito recorrido.

Vale registrar que é vedado ao Juiz arquivar inquéritos e termos circunstanciados de ofício, haja vista que, no sistema acusatório, o Ministério Público é o titular da ação penal, conforme preconiza o artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, e, portanto, tem a incumbência de promover o arquivamento de procedimentos investigatórios, cabendo à autoridade judiciária homologá-lo ou, se for o caso, proceder conforme previsto no artigo 28 do Código de Processo Penal (com redação anterior à Lei 13.964/19, haja vista a suspensão determinada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6298 de relatoria do ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal[1]), o qual assim determina:

“Art. 28. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender. ”

Acerca do tema, ensina o doutrinador Guilherme Souza Nucci:

“Somente o Ministério Público, titular da ação penal, órgão para o qual se destina o inquérito policial, pode pedir o seu arquivamento, dando por encerradas as possibilidades de investigação. Não é atribuição da polícia judiciária dar por findo o seu trabalho, nem do juiz, como se pode ver na próxima nota, concluir pela inviabilidade do prosseguimento da colheita de provas. É possível, no entanto, que o representante do Ministério Público requeira o arquivamento, a ser determinado pelo magistrado, sem qualquer fundamento plausível. Ora, sendo a ação penal obrigatória, cabe a interferência do juiz, fazendo a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para que, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal, possa dar a última palavra a respeito do caso. Por outro lado, caso as investigações sejam manifestamente infrutíferas e o promotor deseje prosseguir com o inquérito somente para prejudicar alguém, é possível a concessão de ordem de habeas corpus para trancar a investigação por falta de justa causa. Esta situação, no entanto, deve ser sempre excepcional.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 179.)

No mesmo sentido, é o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO DE OFÍCIO, SEM OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. DOUTRINA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. O sistema processual penal acusatório, mormente na fase pré-processual, reclama deva ser o juiz apenas um “magistrado de garantias”, mercê da inércia que se exige do Judiciário enquanto ainda não formada a opinio delicti do Ministério Público. 2. A doutrina do tema é uníssona no sentido de que, verbis: “Um processo penal justo (ou seja, um due process of law processual penal), instrumento garantístico que é, deve promover a separação entre as funções de acusar, defender e julgar, como forma de respeito à condição humana do sujeito passivo, e este mandado de otimização é não só o fator que dá unidade aos princípios hierarquicamente inferiores do microssistema (contraditório, isonomia, imparcialidade, inércia), como também informa e vincula a interpretação das regras infraconstitucionais.” (BODART, Bruno Vinícius Da Rós. Inquérito Policial, Democracia e Constituição: Modificando Paradigmas. Revista eletrônica de direito processual, v. 3, p. 125-136, 2009). 3. Deveras, mesmo nos inquéritos relativos a autoridades com foro por prerrogativa de função, é do Ministério Público o mister de conduzir o procedimento preliminar, de modo a formar adequadamente o seu convencimento a respeito da autoria e materialidade do delito, atuando o Judiciário apenas quando provocado e limitando-se a coibir ilegalidades manifestas. Precedentes (RHC 96713, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 07/12/2010; HC 103725, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 14/12/2010; HC 106314, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 21/06/2011; RHC 100961, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 06/04/2010). 6. Agravo Regimental conhecido e provido.(STF – Inq: 2913 MT, Relator: Min. DIAS TOFOLI, Data de Julgamento: 01/03/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 20-06-2012 PUBLIC 21-06-2012).

É ainda a orientação jurisprudencial pátria:

ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL DE OFICIO PELO MAGISTRADO. INVIABILIDADE. INICIATIVA PARA PROPOR O ARQUIVAMENTO PERTENCE EXCLUSIVAMENTE AO MINISTÉRIO PÚBLICO ENQUANTO TITULAR DA AÇÃO PENAL PÚBLICA. ART. 28 DO CPP C/C ART. 129, INC. I DA CF E ART. 251 DO CPP. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURADO. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar provimento para anular a decisão que determinou o arquivamento do Inquérito Policial determinando-se o encaminhamento dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a consequente remessa ao órgão ministerial com atribuições perante aquele juízo, para o fim de viabilizar a formação da opinio delicti ou que seja proposto pelo Parquet o arquivamento do inquérito policial, nos termos no voto da relatora.
(10001744, 10001744, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-24)

ARQUIVAMENTO DO TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO SINGULAR. IMPOSSIBILIDADE. INICIATIVA PARA PROPOR O ARQUIVAMENTO PERTENCE EXCLUSIVAMENTE AO MINISTÉRIO PÚBLICO ENQUANTO TITULAR DA AÇÃO PENAL PÚBLICA. ART. 28 DO CPP C/C ART. 129, INC. I DA CF E ART. 251 DO CPP. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURADO. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPR - 4ª Turma Recursal - 0002924-86.2018.8.16.0048 - Assis Chateaubriand - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO BRUNA GREGGIO - J. 08.06.2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDO, PELO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE, COMO CORREIÇÃO PARCIAL. ARTIGO 335 DO REGIMENTO INTERNO DO TJ/PR. ARQUIVAMENTO DO TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO SINGULAR. IMPOSSIBILIDADE. INICIATIVA PARA PROPOR O ARQUIVAMENTO DE EXCLUSIVIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ENQUANTO TITULAR DA AÇÃO PENAL PÚBLICA. ARTIGO 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COMBINADO COM O ARTIGO 129, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 251 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. DECISÃO ANULADA. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPR - 4ª Turma Recursal - 0002102-41.2020.8.16.0141 - Realeza - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS LEO HENRIQUE FURTADO ARAUJO - J. 16.05.2022)

Portanto, resta demonstrado o
error in procedendo
adotado pelo magistrado de primeira instância, na condução do procedimento investigatório, o qual culminou em nítida inversão tumultuária de atos legais.

Ante o exposto, o voto é pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, a fim de anular a decisão que determinou o arquivamento do Inquérito Policial determinando-se o encaminhamento dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a consequente remessa ao órgão ministerial com atribuições perante aquele juízo, para o fim de viabilizar a formação da
opinio delicti
ou que seja proposto pelo
Parquet
o arquivamento do inquérito policial.

É o voto.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/10/2022